Tribunal: TJBA
Processo: 8009524-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009524-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MANOEL FRANCELINO NERES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES QUE PRESTA SERVIÇOS FINANCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO ESTADUAL QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA
contra decisão que, em sede de Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do Agravado, servidor público aposentado, ao patamar de
30% (trinta por cento)
de seus rendimentos líquidos. A decisão determinou a adequação proporcional entre todos os credores, incluindo a associação agravante.

2.
A Agravante interpôs, ainda,
Agravo Interno
contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões centrais a serem dirimidas são:
(i)
definir se a atividade de concessão de "auxílio financeiro" pela Agravante, uma associação civil, caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-a às normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento;
(ii)
avaliar a prevalência das normas federais de proteção ao consumidor sobre o Decreto Estadual nº 17.251/2016, que estabelece margens de consignação distintas para associações; e
(iii)
analisar a pertinência da decisão que limitou os descontos para garantir o mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A natureza da relação entre a associação e seu associado deve ser analisada a partir da atividade concretamente exercida. Ao conceder "auxílios financeiros" mediante remuneração por juros, a Agravante atua materialmente como fornecedora de serviços de crédito, enquadrando-se no conceito do art. 3º, § 2º, do CDC. A denominação "benefício assistencial" não descaracteriza a natureza de operação de crédito quando presentes elementos como onerosidade, parcelamento e encargos financeiros, como se observa nos contratos juntados aos autos.

5.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a natureza consumerista de relações análogas, aplicando a legislação protetiva independentemente da forma jurídica da entidade credora.

6.
A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) consolidou a
preservação do mínimo existencial
como um direito básico do consumidor (art. 6º, XI e XII, do CDC). Essa norma, de ordem pública e interesse social, prevalece sobre a legislação estadual de caráter administrativo, como o Decreto nº 17.251/2016. As margens de consignação específicas para associações previstas no referido decreto não constituem um salvo-conduto para o superendividamento do servidor, devendo ceder espaço à proteção da dignidade humana.

7.
A decisão de primeiro grau, ao limitar os descontos a
30% da remuneração líquida
do Agravado, agiu em conformidade com a legislação federal e a jurisprudência consolidada, que buscam assegurar a subsistência do devedor. A medida não extingue a dívida, mas a adequa à capacidade de pagamento do consumidor, garantindo a efetividade do processo de repactuação.

8.
O julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do
Agravo Interno
interposto contra a decisão liminar, tornando-o, portanto, prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido
, e Agravo Interno julgado
prejudicado
.

Tese de Julgamento
: “
1. A associação civil que concede 'auxílio financeiro' oneroso aos seus associados, com características de operação de crédito, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo-se uma relação de consumo.
" "
2. As normas de proteção ao consumidor, especialmente as que visam à preservação do mínimo existencial e ao tratamento do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), prevalecem sobre decretos estaduais que dispõem sobre margens de consignação, justificando a limitação judicial dos descontos em folha para garantir a dignidade do devedor.
"

Dispositivos legais relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor
, arts. 2º, 3º, 6º (incisos XI e XII), 54-A e 104-A;
Decreto Estadual nº 17.251/2016
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA
, Agravo de Instrumento nº 8013965-20.2025.8.05.0000;
TJ-BA
, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento 8009524-59.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA
e Agravado
MANOEL FRANCELINO NERES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA